Tribunal: CARF
Processo: 10183.720522/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720522/2007-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
ARTEMIO RICHTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora demonstre nos autos,
mediante juntada de documento comprobatório, como e quando se deu a extinção do valor a
pagar apurado na DITR/2003.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 137/157, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 122/133, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 10/12/2007, relativo ao exercício
de 2003, com ciência do RECORRENTE em 07/01/2008, conforme AR de fls. 84.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 852.523,99, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, o contribuinte não comprovou: (i) a área de utilização limitada; (ii) a área de atividade
extrativa; e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720522/2007-69
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

Assim, a área de utilização limitada declarada (8.000ha) foi integralmente glosada
e a área de exploração extrativa foi parcialmente glosada (de 2.000ha para 500ha), de acordo
com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 04, o que provocou a alteração do
grau de utilização de 100% para 5%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 465.000,00, o contribuinte não o comprovou através do laudo de avaliação que atendesse às
normas técnicas da ABNT. Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede
do imóvel, que era de R$ 179,62 por hectare. Deste modo, o VTN foi majorado de R$
465.000,00 (R$ 46,50/ha) para R$ 1.796.200,00 (R$ 179,62/ha), conforme tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 87/101 em 06/02/2008,
acompanhada de documentos de fls. 102/116 além de fazer menção aos documentos
apresentados durante a fiscalização (fls. 10/82). Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
7. A impugnação foi apresentada em 06/02/2008, fls. 79 a 93, na qual, após tratar Dos
Fatos até aqui conhecidos, tais como do atendimento à intimação apresentando diversos
documentos, entre outros, e reproduzindo parte da descrição constante da NL, 0
interessado apresentou seus argumentos de discordância, alegando, em resumo, o
seguinte:
7.1. Em Do Direito - Preliminarmente - Usurpação de Instância de Julgamento disse que
o Auditor Fiscal não se pronunciou sobre a averbação da ARL na matrícula, sobre o
ADA, LAU e sobre o laudo técnico de constatação da ARL, caracterizando cerceamento
de defesa.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

7.2. No mesmo item alegou que, ao pré-julgar seu próprio ato preparatório, o Agente
Lançador usurpou competência legalmente reservada ao Órgão Julgador, subtraindo, ou
pré-pondo, uma instância legítima de julgamento, caracterizando outro cerceamento de
defesa, suficiente a anular o ato praticado.
7.3. Em Do Mérito, a respeito da AUL/ARL, observou estar devidamente averbada na
matrícula do imóvel e consta da LAU, onde a Secretaria do Estado do Meio Ambiente -
SEMA comprova e reconhece a existência da ARL, além da comprovação através de
laudo técnico e, ainda, requerimento do ADA protocolado no IBAMA.
7.4. Reproduzindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que trata da
desnecessidade do ADA e da prévia comprovação do declarado, disse que nem são
necessárias tais comprovaçöes, pois, em decisão desse Tribunal se definiu que cabe à
autoridade fiscal, para ilidir a declaração que reputar incorreta, comprovar a falta de
veracidade.
7.5. Quanto ã AEE alegou que se comprova pela declaração ora juntada que parte do
imóvel foi explorado com castanha do Pará e que, de forma indevida, foi informada na
DITR no campo outros, sendo que em 2002 foi colhido 8.150,0kg, motivando erro
grosseiro no preenchimento da DITR, devendo a mesma ser aceita.
7.6. Em O Laudo Técnico de constatação do VTN afirmou que atende as disposições
das normas técnicas.
7.7. Observou das dificuldades de pesquisar preços, em virtude de, em diversas regiões,
não serem vendidos imóveis rurais, às vezes por vários anos seguidos, bem como que os
proprietários não autorizam o acesso aos imóveis para levantamento.
7.8. Explanou sobre itens da NBR 14653-3, dos métodos de avaliação, das
recomendações que devem ser seguidas por profissionais, da necessidade do empenho
do avaliador, das características do mercado e da amostra coletada, entre outros, e que,
no caso de insuficiência de informações, o trabalho não seria classificado quanto à
fundamentação e precisão, sendo considerado como parecer técnico.
7.9. Reproduziu jurisprudência administrativa que aceitou a avaliação com base em
elementos que demonstram, inequivocadamente, que o imóvel se diferencia da média
dos demais imóveis do município, justificando a aplicação de VTN inferior.
7.10. Citou orientação do Consultor Geral da República que orienta que decisões
reiteradas proferidas pelo Conselho de Contribuintes teria cunho de efetividade.
7.11. Em A insubsistência dos valores (VTN) atribuídos pela Receita Federal em seu
Sistema de Preços de Terras, disse que as tabelas do SIPT não poderiam ser utilizadas
porque seus valores são irreais.
7.12. Explanou sobre parte das comunicações oficiais entre a Receita Federal e demais
Orgãos envolvidos na questão da terra, relativamente à informação do VTN, com o
destaque da dificuldade de levantamento e apuração desse valor.
7.13. Discordou da solução legal na hipótese de não serem fornecidos, pelos órgãos
conveniados, valores para alimentar o sistema de preço de terras, situação que permite a
utilização do preço médio do hectare, a partir das declarações apresentadas para os
imóveis localizados em cada município.
7.14. Lembrou a respeito da utilização da Tabela do INCRA, cuja cópia havia
apresentado à fiscalização, como referência de valor mínimo.
7.15. Em Do erro grosseiro no preenchimento da declaração do ITR/2003 reiterou a
questão da exploração de castanha do Pará, que diz se comprovar pela declaração em
anexo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

7.16. Do Pedido. Ante as razoes de fato e de direito aduzidas, de rigor se faz a
declaração da insubsistência da NL, devendo ser considerado que:
a) O Agente Lançador não está revestido de competência para julgar.
b) Não foi pronunciado sobre a averbação da ARL na matrícula, requerimento do ADA,
LAU, laudo técnico de avaliação e constatação, caracterizando, assim, cerceamento de
defesa, suficiente a anular o ato praticado.
c) Ainda que se afaste o cerceamento de defesa, o que se admite apenas ad
argumentandum, é de se acolher:
I- Deverá ser acatada a existência da área declarada como AUL/ARL, conforme se
comprova pela averbação na matrícula, requerimento do ADA, laudo técnico de
constatação da existência física da ARL e LAU, emitida pela SEMA, onde reconhece e
aprova a ARL.
Il- Seja acatado o quantitativo de 1.500,0ha declarado no item outros quando o correto
servia como exploração de Castanha do Pará, devidamente comprovado através da
declaração anexa.
III- É de se acolher o VTN declarado ou aquele apurado no laudo, por não possuir a
Receita Federal tabela de preço elaborada com atendimento da legislação reguladora
que lhe autorize impugnar o valor declarado pelo contribuinte, conforme comprovado
pelo recorrente.
8. Acompanhou a impugnação a documentação de fls. 94 a 108, composta por: cópia da
NL; procuração; cópia de documentos de identificação do signatário da impugnação;
dos diversos ofícios de vários Órgãos Públicos ligados a questões da terra, relativamente
a pedido de levantamento de VTN, informação das dificuldades e orientação da
utilização de valores constantes dos acervos da Receita Federal, conforme autorização
legal e; cópias de declaração de exploração de ca anha do Pará, assinada por João
Renato Schefer.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 122/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
Para que a Área de Preservação Permanente - APP possa ser considerada isenta, além da
comprovação de sua existência, através de laudo técnico específico que demonstre em
quais artigos da legislação pertinente se enquadra, deve ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve estar protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA dentro do
prazo legal, que é de seis meses após O prazo final para entrega da Declaração do ITR -
DITR. Da mesma forma a Área de Reserva Legal - ARL, que, além de estar
devidamente averbada na matrícula do imóvel, necessita, também, do ADA tempestivo
para sua isenção.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Exploração Extrativa - Falta de comprovação da produção
Deve ser mantida a glosa da área de exploração extrativa se O impugnante se limitar em
alegar erro no preenchimento da declaração, informando campo diverso de atividade,
mas, não apresenta comprovante idôneo da efetiva exploração, necessário para
comprovar a produtividade, independentemente do campo de produto ou atividade
informado.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado relativo ao ano base questionado.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/03/2010,
conforme AR de fl. 136, apresentou o recurso voluntário de fls. 137/157 em 22/04/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação,
requerendo o cancelamento do auto de infração pelos seguintes motivos:
a) a existência e que seja reconhecida a área de Interesse Ambiental de Utilização
Limitada, (Reserva Legal) no total de 8.000,0 ha uma vez que decorre da própria Lei
Ambiental, devidamente comprovada pela averbação na matricula, no Laudo Técnico,
requerimento do ADA e principalmente pelo órgão estadual do Meio Ambiente através
do Licenciamento Ambiental Único.
b) seja reconhecido a apresentação do requerimento referente o Ato Declaratório
Ambiental - ADA, mesmo fora do prazo estipulado pela Receita Federal, ou sua
desnecessidade. "
c) É de se acolher a exploração declarada com o produto Castanha do Pará, conforme
documento apresentado e inclusive acatado pela Receita Federal para o calculo do ITR
referente aos exercícios de 2004 e 2005, sendo incoerente a não aceitação para 2.003,
em vista da documentação apresentada ser a mesma.
d) é de se acolher o valor da terra nua conforme consta no Laudo, elaborado de acordo
com as normas da ABNT ou o valor declarado por não possuir a Receita Federal tabela
de preços elaborada com atendimento a legislação reguladora que lhe autorize impugnar
o valor declarado pelo contribuinte;
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em síntese, trata-se de cobrança de ITR referente ao exercício de 2003, com
ciência do RECORRENTE do auto de infração em 07/01/2008.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Para tanto, conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ
quando do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos), é imprescindível verificar se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR
por ele apurado em DITR.
No presente caso, a Notificação de Lançamento e o Demonstrativo de Apuração
(fls. 02/04) atestam que houve a entrega da DITR/2003, na qual o contribuinte apurou imposto a
pagar de R$ 418,50. Contudo, não há nos autos indicação de que tal pagamento foi efetivado
pelo contribuinte, nem a sua respetiva data.
Neste sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência para verificar
se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ele apurado, relativo ao exercício 2003, e a
data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do valor de R$ 418,50 apurado pelo contribuinte relativo ao ITR do exercício 2003,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

conforme espelho da DITR à fl. 04, apontando também, se for o caso, a data em que ocorreu o
referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital